Tribunal: STF
Processo: HC 193899
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Os temas veiculados nesta impetração não foram enfrentados pela instância antecedente. Desse modo, qualquer juízo desta CORTE sobre eles implicaria indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 



    2. Habeas corpus indeferido.